Tribunal: TJSP
Processo: 0000996-41.2020.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000996-41.2020.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida WARLLA
ROCHA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Negaram
provimento ao recurso interposto por Ministério Público. V.U.”, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
2
Recurso em Sentido Estrito n.o0000996-41.2020.8.26.005
Comarca de São Paulo 1a Vara do Júri
Recorrente: Ministério Público
Recorrida: Warlla Rocha Ferreira
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto n.o37494
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA (Artigo 121 ,
parágrafo 2o, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do
Código Penal)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. - Ausentes
os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva, imperiosa a manutenção da decisão que revogou
a prisão preventiva.
Recurso ministerial improvido.
Vistos.
1
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão datada de 26 de
março de 2020, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Júri da
Comarca de São Paulo, que revogou a prisão preventiva de Warlla Rocha
Ferreira por ter praticado em tese, homicídio qualificado tentado pela
torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121,
parágrafo 2o, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código
Penal (fls.17/19).
Regularmente processado, nas razões recursais,
alega o Parquet a necessidade de ser decretada a medida cautelar,
aduzindo que: “(...) a acusada se aproveitou do fato de a vítima estar a caminho de
seu trabalho, portando deliberadamente um canivete, a revelar premeditação para a
pratica do crime. Não se olvide que praticou a acusada delito de extrema gravidade,
apontada por testemunhas como pessoa perigosa, afirmando que poderia ter atingido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
3
outras pessoas ainda, o que demonstra verdadeiro desapego pela vida humana. De se
salientar que a acusada trabalha com testemunhas e as conhece, sendo plenamente
plausível a possibilidade de ameaças ou intimidações. A garantia da ordem pública,
como um dos requisitos da decretação da prisão preventiva, está fundamentalmente
associada à possibilidade do cometimento de novos delitos. Robustos são elementos de
prova contidos no processo e nos autos de prisão em fragrante a apontar que a
acusada é pessoa extremamente violenta, demonstrando não tolerar suas frustações,
resolvendo seus problemas de forma violenta. E a conveniência da instrução criminal
liga-se principalmente à possibilidade de que a acusada venham a se ocultar , interferir
em provas ou intimidar testemunhas, vez que conhecida da vítima e das testemunhas,
sendo que os fatos ensejadores da prisão cautelar não se alteraram. Desta forma,
equivocada a decisão proferida pela Magistrado, porque açodada, eis que vislumbrou
proteger o direito à liberdade da acusada em detrimento da tranquilidade da vítima e
testemunhas. É de rigor mencionar que a custódia cautelar tem em mira um risco
futuro, em relação à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal. A prisão cautelar constitui-se em evidente e necessário meio de
defesa social contra a ação nefasta de pessoa envolvida em crimes, cujo
comportamento demonstra a necessidade de pronta e rápida atuação estatal até que a
sua culpabilidade seja regulamente aferida em processo regular, mediante o devido
processo legal e cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório (mencionando julgados), por fim requer pelo recebimento e
ulterior provimento do recurso interposto, com a reforma da respeitável
sentença, com consequente decretação da prisão preventiva da acusada,
com revogação do alvará de soltura, eis que persistem os elementos do
artigo 312 do Código de Processo Penal (fls.26/34).
Na contraminuta, a defesa sustentou o acerto da
decisão impugnada, postulando a sua manutenção (fls.36/39).
A r. decisão foi mantida pelos seus fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
4
(fls.44).
Nesta Instância, o parecer da Procuradoria é pelo
provimento do recurso (fls.55/58).
É o relatório.
2 Depreende-se dos autos que a acusada Warlla
Rocha Ferreira foi preso em flagrante no dia 03 de fevereiro de 2020, por
volta de 09:10 horas, na estação Metrô República, República, nesta cidade
de São Paulo, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo com evidente
“animus necandi”, mediante golpes desferidos com um canivete, em tese,
tentou matar Paloma Sabrina Albuquerque de Franca, não logrando atingir
o momento consumativo do delito por circunstâncias que independeram de
sua representação mental .
Apurou-se que a vítima Paloma mantém
relacionamento amoroso com Isabella Nunes Santos, ex-namorada da
indiciada, o que lhe despertou ciúmes e despeito, não aceitando o
relacionamento, prometendo se vingar.
Na data dos fatos, estando a vítima nas
imediações do Metrô República, a indiciada a interceptou e
inopinadamente lhe desferiu golpes com um canivete no tórax, evadindo-se
em seguida, sendo detida posteriormente nas proximidades.
Assim agindo a indiciada deu início a delito de
tentativa de homicídio, tencionando matar a vítima, lhe vibrando golpes de
faca no tórax, não logrando atingir o momento consumativo do delito
porque a vítima foi socorrida com urgência a hospital nas proximidades.
Agiu a indiciada impelida por motivo torpe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
5
vingando-se porque sua ex-namorada mantém atualmente relacionamento
com a vítima.
Agiu a indiciada mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, a interceptando de surpresa na via pública, lhe
desferindo golpes de canivete no tórax sem que pudesse esperar o ataque
ou dele se defender.
Saliente-se que as prisões cautelares são medidas
excepcionais, porque consagrado está em nosso ordenamento o princípio
da presunção de não culpabilidade. Apesar de devidamente reconhecida
pela jurisprudência pátria a legitimidade jurídico-constitucional da
segregação cautelar, estando igualmente prevista na Carta Magna, artigo
5o, inciso LXI, sua decretação é medida extrema.
In casu, as circunstâncias do crime, praticado
homicídio qualificado tentado, indicam sua gravidade concreta.
Então, diante do longo tempo transcorrido desde
a interposição do presente recurso, tenho que não mais subsistem os
argumentos declinados nas razões recursais. Por certo que a gravidade
concreta do delito, quando evidenciada a periculosidade do agente,
constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.
A saber:
“HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS PARA A PRISÃO
PREVENTIVA DEMONSTRADOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA. Para a
decretação da prisão preventiva, o julgador deve avaliar a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
6
concomitante dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis, sempre dentro das hipóteses legais de admissibilidade previstas
no art. 313 do Diploma Processual. O primeiro pressuposto divide-se em
provas da materialidade e indícios de autoria. Já o segundo deve ser
entendido como o perigo decorrente do estado de liberdade do autor da
conduta delitiva, de forma a precatar a ordem pública e econômica, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos estritos termos do art.
312 do Código de Processo Penal. No caso em exame, além da existência
material do crime, está presente o abalo à ordem pública, extraído da
análise conjunta da gravidade concreta da conduta e da real
periculosidade do favorecido. Justificação da necessidade e da adequação
da custódia do paciente que impede o êxito da pretensão liberatória. (...)
ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus No 70057174138, Oitava Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta,
Julgado em 27/11/2013), conforme precedentes desta Corte:
No entanto, no caso, ainda que por outros
motivos, entendo que não se afiguram presentes os requisitos para o
decreto da prisão preventiva, como postulada pelo Ministério Público, para
a garantia da ordem pública. Os fatos são de 03 de fevereiro de 2020, e o
recorrida já se encontra solta por este processo desde 26 de março de 2020,
inexistindo nos autos notícia de cometimento de novo delito, pela
recorrida. Logo, isso, per si, é suficiente para revelar que, no estágio atual,
ela não tem representado efetivo risco à ordem pública, sem embargo da
superlativa gravidade dos fatos a ela imputados na presente ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
7
Isto, por si só, afasta o requisito da necessidade
da prisão excepcional.
A propósito:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES
DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO SIMPLES
TENTADO (Artigo 121, § 2o, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, do CP).
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
INCONFORMIDADE
MINISTERIAL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. Réu
posteriormente pronunciado, cuja sentença reconheceu-lhe o direito de
aguardar em liberdade seu julgamento pelo Tribunal do Júri, confirmada
por esta Câmara. O longo tempo decorrido desde a concessão da
liberdade e a ausência de notícia de que o réu tenha voltado a ameaçar a
vítima, desaconselham a reforma da decisão, evitando o"prende e solta¿.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito No 70018207944,
Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José
Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 30/07/2009)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES
DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO SIMPLES
TENTADO (Artigo 121, § 2o, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, do CP).
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
INCONFORMIDADE
MINISTERIAL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. Réu
posteriormente pronunciado, cuja sentença reconheceu-lhe o direito de
aguardar em liberdade seu julgamento pelo Tribunal do Júri, confirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
8
por esta Câmara. O longo tempo decorrido desde a concessão da
liberdade e a ausência de notícia de que o réu tenha voltado a ameaçar a
vítima, desaconselham a reforma da decisão, evitando o"prende e solta¿.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito No 70018207944,
Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José
Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 30/07/2009)
Ressalto que seria temerária e desarrazoada a
restauração da prisão da acusada neste momento, quando já decorrido mais
de quatro meses da revogação da preventiva.
Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TORTURA
- PRISÃO PREVENTIVA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. Para a decretação da custódia preventiva faz-
se necessária a presença não só da prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria (""fumus comissi delicti""), mas, também, da
existência do ""periculum in libertatis"" traduzido tal pressuposto no
efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da
aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou ainda lesar a
ordem pública ou econômica. (Rec em Sentido Estrito
1.0479.10.010984-8/001, Rel. Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/06/2012, publicação da súmula
em 29/06/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
9
Ademais a recorrida encontra-se solta, não tendo
apresentado, até o momento, perturbação da ordem pública ou que
pretenda furtar-se da aplicação da lei penal. Contudo, nada impede que
trazendo o recorrente motivo para tal, seja decretada a prisão preventiva
dele no curso da ação penal.
Logo, a considerar a ausência de elementos a
justificar a imposição cautelar demandada, há de se manter o decisum
hostilizado.
A propósito:
PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA
ACUSAÇÃO. PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS SÓCIOS-
GERENTES DA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA
SE FAZ NECESSÁRIA PARA COAGIR A SOCIEDADE EMPRESÁRIA A
CESSAR A ATIVIDADE POLUENTE CARACTERIZADORA DE CRIME
AMBIENTAL. PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SE COADUNA COM A
FINALIDADE QUE SE LHE QUER EMPRESTAR. MEDIDA EXTREMA
INAPROPRIADA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. DECISÃO
(Recurso Criminal n. 2011.032678-8, de Joaçaba, rel. Des. Torres
Marques, Terceira Câmara Criminal, j. 2-8-2011).
DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A PRISÃO
PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000996-41.2020.8.26.0052 -Voto no 37494
10
ESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSBILIDADE.
MEDIDA QUE SE DENOTA EXTREMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
NO JUIZ DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. O princípio da
confiança no Juiz do processo, que serve de fundamento para a mantença
da segregação cautelar, deve ser utilizado, também, para amparar o
magistrado, quando decide libertar o acusado, desde que demonstrada a
desnecessidade da custódia, sob pena de subverter sua própria concepção.
A decisão da custódia cautelar possui natureza 'rebus sic stantibus'
(segundo o estado da causa) e pode ser tomada a qualquer tempo, desde
que presentes seus requisitos, sendo facultado ao Magistrado, 'inclusive,
modificar o seu ponto de vista, seja por prova superveniente, seja por nova
consideração do assunto' (Julio Fabbrini Mirabete). RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO." (Recurso Criminal n. 2012.074876-7,
de Joinville, rel. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 20.11.2012).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Ministério Público.
Paulo Antonio Rossi
Relator